Tribunal: TJSP
Processo: 1071109-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada que não destoa da taxa média divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. 'Capitalização Parcela Premiável'. Título de capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor expresso no contrato. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 1/14
Registro: 2020.0000730339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071109-90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CICERO LUCAS SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 2/14
Voto: 45464
Apelação Cível No: 1071109-90.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Cicero Lucas Sobrinho
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Revisional. Contratos bancários. Improcedência.
Apelação
do
autor.
Juros
capitalizados
mensalmente. Admissibilidade após a edição da
MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
que basta para caracterizar a capitalização. Súmula
541,
STJ.
Taxa
aplicada
que
decorre
da
capitalização mensal ajustada e da incidência da
Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não
sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada
que não destoa da taxa média divulgada pelo
Bacen para operações da mesma natureza. Tarifas.
Entendimento firmado pelo STJ em sede de
recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de
cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário,
tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e
seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo
1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e
REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança
permitida da tarifa de avaliação de bem. Registro
de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não
verificada no caso concreto. Seguro de proteção
financeira. Valor expresso no contrato. Encargo
que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado.
Cobrança
regular.
'Capitalização
Parcela
Premiável'. Título de capitalização. Adesão do
autor comprovada. Valor expresso no contrato.
Abusividade não verificada. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 3/14
Honorários majorados. Recurso desprovido.
Cícero Lucas Sobrinho ingressou com ação revisional
de contrato bancário contra BV Financeira S/A, buscando rever as
cláusulas que entende abusivas no contrato de financiamento celebrado
entre as partes. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos [fls.
271/283]. Inconformado, apelou o requerente. Bate-se contra a
cobrança de juros abusivos e contra a cobrança de tarifas
administrativas. Recurso processado em seguida, com a apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
No que diz respeito à cobrança de juros capitalizados a
questão está resolvida, conforme o entendimento cristalizado em
súmulas de jurisprudência da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 4/14
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após
MP's 1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros
expressamente pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência -
Previsão expressa no contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do §
3° do art. 192, da CF Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos
juros reais à taxa de 12% ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal - Recurso provido Sentença reformada - Ação de cobrança procedente” [cf.
TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.10, rel. Des. Ademir
Benedito, Apelação n. 991.09.062504-9/São José do Rio Preto,
Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence Veiculação Ltda. e
outros].
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário
firmada entre as partes previu taxa de juros de 1,94% ao mês e de
25,89% ao ano, o que é suficiente a comprovar a contratação da forma
capitalizada de juros [fls. 17].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 5/14
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário
firmada entre as partes previu taxa de juros de 1,27% ao mês e de
27,52% ao ano, o que é suficiente a comprovar a contratação da forma
capitalizada de juros [fls. 49/55].
Nesse contexto, não está minimamente demonstrado
pelos cálculos acostados a fls. 19/30 que houve a aplicação de juros
destoantes do contratado. Ao contrário, o laudo unilateral
confeccionado não inclui a periódica capitalização de juros avençada,
bem como recalcula as parcelas pelo método do sistema Gauss.
O que existe, na verdade, é uma aparente diferença
entre os juros aplicados e os contratados, uma vez que os juros
contratados foram aplicados de maneira composta, o que no resultado
final mostra um percentual mensal diferente daqueles que constam do
instrumento particular.
Os juros mensais que o autor acredita não ter pactuado
decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos, mas de maneira
capitalizada e pela tabela Price.
Ademais, caso houvesse a aplicação de juros acima do
pactuado, isso deveria ter sido demonstrado com cálculos que
envolvessem a capitalização mensal estipulada, o que não foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 6/14
Nesse sentido, os precedentes desta Corte:
[i] “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada
Argumentos inconvincentes Autor que, em seus cálculos, não considerou todos os
encargos pactuados (...)” [TJSP, AP n. 1002645-73.2017.8.26.0296, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, julgado em
27.02.2019];
[ii] “AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de
veículo. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada. Previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso
da autora não provido” [TJSP, AP n. 1003846-62.2014.8.26.0278, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Fernando Sastre Redondo, julgado
em 20.02.2019] e;
[iii]
“AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIVERSA DA CONTRATADA.
Alegação de que foi cobrada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 7/14
Houve apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados. Os
juros mensais que o apelante acredita não ter contratado decorrem exatamente da
aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada (...)” [TJSP,
AP n. 1004593-22.2018.8.26.0003, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, julgado em 21.08.2018].
As mesmas considerações relativas à capitalização de
juros são pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de
amortização englobar premissas de matemática financeira que impliquem
capitalização da taxa de juros não denota, por si só, abusividade, uma
vez que a prefixação do valor das prestações permite, previamente à
adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não
configurando nenhuma abusividade.
Quanto aos juros remuneratórios, também não colhe
razão o recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp
595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E
mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 8/14
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte
conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do
recurso repetitivo.
Ademais, a taxa de juros prevista no instrumento
(1,27% ao mês) não destoa de forma abusiva da taxa média do mercado
para o tipo de operação contratada [fls. 49].
Em relação às tarifas cobradas pelas instituições
financeiras, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 565 e
566 e estabeleceu os seguintes entendimentos, em sede de recurso
repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 9/14
“Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária” [cf. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28.08.2013].
Súmula 565-STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566-STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Quanto à cobrança de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de
contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 10/14
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do
pré-gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as
seguintes teses foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo (Tema 972):
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 11/14
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972),
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela
instituição financeira [fls. 49].
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos
moldes da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem,
pois o bem financiado foi dado em garantia. Ademais, cuidando-se de
veículo usado, a liberação do financiamento depende da devida
avaliação, o que justifica a cobrança do encargo.
Também é válida a cobrança da tarifa de registro de
contrato, nos termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo e porque não se vislumbra a abusividade
no caso concreto. De um lado, não há nos autos qualquer indício de que
o serviço não tenha sido prestado pela instituição financeira, e, de outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 12/14
o valor cobrado não configura onerosidade excessiva (R$ 121,65) [fls.
49].
Por fim, no que tange ao seguro de proteção
financeira, verifica-se dos documentos acostados aos autos que o autor
aderiu à proposta de seguro prestamista vinculada ao financiamento, não
havendo qualquer indício de que a parte tenha sido compelida à
contratação. Assim, na falta de prova de que o seguro foi imposto ao
consumidor, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Logo, não se vislumbra a venda casada do seguro com
o contrato de financiamento, porque o consumidor tem a opção de
contratá-lo ou não.
Ademais, o seguro não se caracteriza como tarifa e
decorre da livre celebração do contrato, não havendo qualquer
abusividade na sua contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Optando pela contratação, não pode, depois, o
consumidor requerer a devolução dos valores pagos até então, eis que
nesse período, se ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o
pagamento da respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro
estava vigente por opção do próprio consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 13/14
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente do contrato celebrado entre as partes (R$ 979,00), não
havendo qualquer indício de obrigatoriedade de contratação [fls. 49 e
53].
Por fim, verifica-se que o autor aderiu ao título de
capitalização oferecido pela instituição financeira ré, no momento da
contratação do financiamento, não havendo que se cogitar de
abusividade na contratação, eis que o valor do título (R$ 260,78) estava
expresso no instrumento assinado pelo autor [fls. 52].
Assim, cabível a cobrança denominada 'Cap. Parc.
Premiável'.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Sucumbente o autor, deverá este responder pelo
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios devidos
ao causídico do réu, ora majorados ao patamar de 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, observado o benefício da justiça gratuita.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071109-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO 14/14
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica